Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a antecipação de tutela para determinar o prosseguimento da agravante no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social. A agravante pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão n. 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
5. Desse modo, não é o caso de aplicação de ultra-atividade da liminar, uma vez que a decisão final de mérito do juízo de origem está em consonância com o entendimento da Turma.

6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Condeno a agravante em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.